Tribunal: TJMT
Processo: 0001388-09.2016.8.11.0029
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001388-09.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAUTO AUDIE RIPKE - CPF: 401.925.639-04 (APELANTE), ADAUTO AUDIE RIPKE FILHO - CPF: 062.066.721-40 (APELANTE), WERYTA RAQUEL HONORIO DIAS RIPKE - CPF: 700.371.561-95 (APELANTE), UMBERTO DADDARIO RIPKE - CPF: 016.801.301-02 (APELANTE), HERYKA LORRANNY HONORIO DIAS RIPKE - CPF: 038.865.791-07 (APELANTE), SILMA HONORIO DIAS - CPF: 808.466.961-34 (APELANTE), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO MORANTO - CPF: 865.192.718-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CONCETTA D ADDARIO RIPKE - CPF: 651.222.591-00 (APELADO), SILMA HONORIO DIAS - CPF: 808.466.961-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ADAUTO AUDIE RIPKE (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO AUDIE RIPKE - CPF: 401.925.639-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO AUDIE RIPKE FILHO - CPF: 062.066.721-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ADAUTO AUDIE RIPKE FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0001388-09.2016.8.11.0029 – Canarana

Apelantes:
Weryta Raquel Honorio Dias Ripke e outros

Apelados:
Concetta D`Addario Ripke e outro

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECISÃO JUDICIAL –

QUERELA NULLITATIS
– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NEGÓCIO
INTER VIVOS
– MORTE POSTERIOR DO CÔNJUGE VARÃO – AJUIZADA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL APENAS PELO CÔNJUGE VIRAGO – NÃO INCLUSÃO DOS HERDEIROS – BEM QUE NÃO COMPÕE O ACERVO PATRIMONIAL DO
DE CUJUS
– LITISCONSÓRCIO ATIVO – DESNECESSIDADE – NULIDADE NÃO VERIFICADA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – REVOGAÇÃO TÁCITA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, o instrumento particular de contrato de compra e venda do imóvel, demonstra que o mesmo foi pactuado enquanto o de cujus ainda era vivo, ou seja, o negócio jurídico foi válido e firmado inter vivos, razão pela qual o aludido bem sequer faz parte do seu acervo patrimonial, não havendo a necessidade da inclusão dos herdeiros na demanda como litisconsórcio necessário, sendo de clareza solar a ausência de qualquer nulidade.

O fato de ser a parte beneficiaria da gratuidade da justiça não a exime do pagamento dos encargos processuais, que decorrem da sucumbência, fundamentado no principio da causalidade, entretanto, em razão da condição suspensiva prevista no art. 98, §3º, do CPC, a exigibilidade ficara suspensa pelo prazo de 05 (cinco) cinco anos, caso a situação econômica do beneficiário não seja alterada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0001388-09.2016.8.11.0029 – Canarana

Apelantes:
Weryta Raquel Honorio Dias Ripke e outros

Apelados:
Concetta D`Addario Ripke e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Weryta Raquel Honorio Dias Ripke e outros, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Canarana, que nos autos da ação declaratória de nulidade de decisão judicial –
querela nullitatis
que movem contra Concetta D`Addario Ripke e outro, julgou improcedente o feito, ante a ausência de vício a ser sanado, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes requerem, preliminarmente, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, defendem que houve a revogação tácita da justiça gratuita na r. sentença, o que não deve prevalecer, motivo pelo qual deve ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC, no tocante a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial. Seguem sustentando, que a ação de rescisão contratual c/c perdas e danos e pedido de imissão na posse, a qual pretendem anular, foi proposta exclusivamente por Concetta D`Addario Ripke, em nome próprio, contra Antônio Aparecido Moronta, e não pelo espólio de Oscar Ripke, restando evidente a existência de nulidade, por afronta aos arts. 18, 75, inc. VII e 110, todos do CPC. Firmes no seu propósito, alegam que como herdeiros legítimos do
de cujus
Oscar Ripke, deveriam ter participado da ação como litisconsórcio ativo necessário, o que não ocorreu, sendo a mesma extinta em razão de acordo celebrado entre partes, ocorrendo prejuízo em seu desfavor. Alegam ainda, que o condutor do feito dos autos da ação de inventário dos bens do falecido Oscar Ripke, suspendeu a demanda ante a existência de prejudicialidade da presente
querela nullitatis
. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 182064880), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0001388-09.2016.8.11.0029 – Canarana

Apelantes:
Weryta Raquel Honorio Dias Ripke e outros

Apelados:
Concetta D`Addario Ripke e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Adauto Audie Ripke moveu
ação declaratória de nulidade de decisão judicial –
querela nullitatis
em desfavor de Concetta D`Addario Ripke e Antônio Aparecido Moronta
, aduzindo ser filho da primeira ré e de Oscar Ripke, já falecido, tendo o casal realizado à venda de um imóvel ao segundo réu, contudo, ante a inadimplência do mesmo referente à metade do valor pactuado, sua genitora ajuizou ação de rescisão de contrato de compra e venda c/c perdas e danos e pedido de imissão na posse, a qual foi extinta por sentença homologatória, em razão de acordo formulado entre os litigantes, contudo, a decisão é nula de pleno direito, uma vez que a referida demanda foi proposta após o falecimento do seu genitor e sem a participação do seu espólio e sucessores como litisconsórcio necessário, motivando o manejo da demanda.

Recebida a inicial, foi deferido ao autor os benefícios da justiça gratuita (id. 182065215 – pág. 78).

Durante a marcha processual, o autor faleceu, sendo deferida a substituição processual pelos seus herdeiros Weryta Raquel Honorio Dias Ripke e outros (id. 182065235).

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a ação de rescisão foi ajuizada pela viúva inventariante, aliado ao fato de que o contrato de compra e venda foi formalizado enquanto o
de cujus
estava vivo, de modo que o bem não compõe o seu acervo patrimonial contrato, conforme decidido nos autos da ação inventário, julgou improcedente o feito, ante a ausência de vício a ser sanado na sentença homologatória transitada em julgado, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 182065243).

Irresignados, os apelantes requerem, preliminarmente, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, defendem que houve a revogação tácita da justiça gratuita na r. sentença, o que não deve prevalecer, face o deferimento anterior, motivo pelo qual deve ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC, no tocante a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Seguem sustentando, que a ação de rescisão contratual c/c perdas e danos e pedido de imissão na posse, a qual pretendem anular, foi proposta exclusivamente por Concetta D`Addario Ripke, em nome próprio, contra Antônio Aparecido Moronta, e não pelo espólio de Oscar Ripke, restando evidente a existência de nulidade, por afronta aos arts. 18, 75, inc. VII e 110, todos do CPC.

Firmes no seu propósito, alegam que como herdeiros legítimos do
de cujus
Oscar Ripke, deveriam ter participado da ação como litisconsórcio ativo necessário, o que não ocorreu, sendo a mesma extinta em razão de acordo celebrado entre partes, ocorrendo prejuízo em seu desfavor.

Alegam ainda, que o condutor do feito dos autos da ação de inventário dos bens do falecido Oscar Ripke, suspendeu a demanda ante a existência de prejudicialidade da presente
querela nullitatis
. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a
priori
, a
querela nullitatis
somente é cabível em caso de nulidade ou ausência de citação, quando o processo correu à revelia.

Entretanto, a doutrina moderna e a jurisprudência do c. STJ,
“
considerando a possibilidade de relativização da coisa julgada quando o decisum transitado em julgado estiver eivado de vício insanável, capaz de torná-lo juridicamente inexistente, tem ampliado o rol de cabimento da querela nullitatis insanabilis
. Assim,
em hipóteses excepcionais vem sendo reconhecida a viabilidade de ajuizamento dessa ação
. Por exemplo, além da tradicional ausência ou defeito de citação: (
i) quando é proferida sentença de mérito a despeito de faltar condições da ação
;
(ii) a sentença de mérito é proferida em desconformidade com a coisa julgada; (iii) a decisão está embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo eg. Supremo Tribunal Federal
.”
(STJ, REsp n. 1.252.902/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.10.2011 – negritei)

Outro não é o entendimento dos notáveis Tereza Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina, vejamos,
verbis
:

“No que tange ao processo civil, toda a doutrina reconhece circunstâncias em que a sentença dada deve ser considerada inexistente juridicamente.

Estas circunstâncias se resumem na situação de um processo que, por alguma razão, não se constituiu juridicamente.

A grande maioria dos doutrinadores menciona uma série de requisitos, que, se inexistentes, impedem a formação do processo. O processo tem pressupostos de existência (jurídica, é claro). O que ocorre, no mundo dos fatos, quando estes pressupostos não são preenchidos, é um 'simulacro' de processo 'aparente'.

[...]

Prosseguindo nossa análise do grupo de sentenças que não têm aptidão para transitar em julgado, devemos referir-nos, considerando também como sendo juridicamente inexistentes as sentenças proferidas em processos gerados pela propositura de 'ações', sem que tenham sido preenchidas as condições de seu exercício. Em outras palavras, para nós, se o autor não preenche as condições da ação, a sentença de mérito proferida neste contexto é juridicamente inexistente
.

Como, em casos assim, inexiste ação, considera-se que o que se terá exercido terá sido, em verdade, o direito de petição.

A terminologia usada pelo Código de Processo Civil, que emprega a expressão 'carência' de ação, inspirada em Liebman, reforça nosso ponto de vista. Carência, como se sabe, significa falta ou ausência.

Liebman ensina que 'as condições da ação são requisitos constitutivos da ação. Somente se existem, pode considerar-se existente a ação'

Assim, sentença de mérito proferida sem que haja interesse do autor, sem que as partes tenham legitimidade ad causam e quando se formulou pedido não compatível com o ordenamento jurídico é ato juridicamente inexistente.

(...)

A sentença que, equivocadamente, julga o 'mérito' quando, a rigor, encontram-se ausentes as condições da ação, é um arremedo de sentença, pois a questão submetida ao juiz sequer poderia ter sido apreciada (v.g., no caso de sentença proferida entre partes ilegítimas)
.”
(O Dogma da Coisa Julgada: Hipóteses de Relativização, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003 – negritei)

In casu
, a
ação declaratória de nulidade de decisão judicial –
querela nullitatis
está fundada no argumento de que a ação de rescisão de contrato de compra e venda c/c perdas e danos e pedido de imissão na posse movida por Concetta D`Addario Ripke em desfavor de Antônio Aparecido Moronta, foi julgada extinta mediante a homologação judicial do acordo havido entre os litigantes, contudo, sem que houvesse a citação do espólio de Oscar Ripke e sucessores, como litisconsórcio necessário
, uma vez que a referida demanda foi proposta após o falecimento do mesmo e versava sobre direitos de imóvel do qual também eram herdeiros.

Todavia, em que pese às alegações dos apelantes, conforme bem observado pela MMª Juíza ao proferir a r. sentença, o instrumento particular de contrato de compra e venda do imóvel alhures, demonstra que o mesmo foi pactuado enquanto o
de cujus
ainda era vivo, ou seja, o negócio jurídico foi válido e firmado
inter vivos
, razão pela qual o aludido bem sequer faz parte do seu acervo patrimonial (id. 182065243).

Nesse ponto, imperioso se faz destacar que tal questão já foi decidida nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Oscar Ripke, onde o magistrado afirma, de forma clara, que o aludido imóvel não pode ser objeto de partilha, senão vejamos,
verbis
:

“[...]

1.
Compulsando os autos com vagar verifica-se que a discussão no presente inventário cinge-se ao único imóvel deixado pelo falecido, conforme consta das primeiras declarações e matrícula acostada às fls. 08,
e levando-se em consideração que o imóvel fora alienado em vida por Oscar Ripke (falecido) e sua esposa Concetta D’Addario Ripke (inventariante) e Antônio Aparecido Moronta
, tendo este efetuado o pagamento integral do imóvel, fato que restou incontroverso nos autos ante a confirmação da parte inventariante no petitório de fls. 102,
anoto que tal bem imóvel não integra o monte-mor e, portanto, não pode ser objeto de partilha
. [...]”
(id.

182065217 – pág. 31 – negritei e grifei).

Assim, a ação de rescisão de contrato de compra e venda c/c perdas e danos e pedido de imissão na posse tem como partes apenas os contratantes, sem a necessidade de citação dos sucessores do
de cujus
cônjuge, até porque a viúva Concetta D`Addario Ripke, também é a inventariante do espólio de Oscar Ripke, o qual, reafirma-se, estava vivo quando o bem foi vendido, tratando-se de negócio jurídico válido inter vivos, sendo de clareza solar a inexistência de qualquer nulidade na espécie.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal,
mutatis mutandis
,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – “QUERELA NULLITATIS” – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CONVIVENTE NOS AUTOS DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PROVA DO CONHECIMENTO DOS RÉUS A RESPEITO DA UNIÃO ESTÁVEL OU DO POSTERIOR MATRIMÔNIO – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CELEBRADO EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS CONVIVENTES/CÔNJUGES – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE CONSISTE EM MERA CONSEQUÊNCIA DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 10, §2º DO CPC/1973 - NULIDADE INOCORRIDA – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO APELANTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA A PEDIDO DO MESMO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA APLICADA – ART. 334, §8º DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I –
Não há litisconsórcio passivo necessário na ação de rescisão de contrato celebrado exclusivamente por um dos cônjuges/conviventes, ante a natureza estritamente pessoal do pretendido provimento jurisdicional
.

II –
A cumulação de pedido de reintegração possessória em ação de rescisão contratual não descaracteriza a natureza jurídica deste provimento jurisdicional, tendo em vista que consiste em mera consequência da extinção do acordo, vinculada ao retorno dos contratantes ao status quo ante
.

III – Constatada a ausência injustificada do apelante na audiência de conciliação realizada a pedido do mesmo na segunda instância, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 334, §8º do CPC.”
(RAC n. 0009779-31.2016.8.11.0003, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.08.2019 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LITISCONSÓRCIO – CÔNJUGE – INOCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA DE VALORES – ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO – NÃO JUSTIFICATIVA PARA INADIMPLENCIA CONTRATUAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REGULAR – IMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS – ALUGUEIS DEVIDOS – COMPENSAÇÃO POR USO DO IMÓVEL A PARTIR DA INDIMPLÊCIA ATÉ DESOCUPAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de ação que discute direito pessoal, não é necessária a formação de litisconsórcio no polo passivo da demanda
.

Não se justifica a inadimplência contratual por divergência de valores no contrato, consistente em erro material de digitação.

É valida a notificação extrajudicial que preenche os requisitos legais. Comprovado que o imóvel objeto do contrato encontrava-se livre e desembaraçado, não há que se falar em exceção de contrato não cumprido.

É possível a redução da clausula penal, quando esta se mostra excessiva, devendo incidir apenas sobre as parcelas efetivamente pagas.”
(RAC n. 0001175-07.2014.8.11.0018, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 04.09.2018 – negritei e grifei)

“RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CONJUGE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PRELIMINAR AFASTADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – MORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– RECURSO DESPROVIDO.

As ações que visam a rescisão do instrumento particular de compra e venda de imóvel, possuem natureza pessoal, sendo desnecessária a citação do cônjuge que não participou da relação contratual
.

É legal a rescisão do contrato de compra e venda, quando as provas indicam que o adquirente foi o único responsável pela infração contratual, permanecendo inadimplente por longo tempo e sendo constituído em mora, violando o princípio da confiança e da boa-fé objetiva, esculpidos no art. 422, do C. Civil.”
(RAC n. 43.059/2012, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 03.10.2012 – negritei e grifei)

A jurisprudência do c. STJ corrobora este entendimento, consoante se infere da análise dos seguintes arestos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. SÚMULA Nº 7/STJ. CITAÇÃO DE CÔNJUGE DO COMPRADOR EM AÇÃO QUE VISE À RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ.

[...]

3
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário. Precedentes
.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.363.648/GO, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.03.2020 – negritei e grifei)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. DIREITO PESSOAL. CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO COMPRADOR. PRESCINDIBILIDADE.

1.
É prescindível a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.180.179/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.03.2017 – negritei e grifei)

Logo, a ação foi corretamente formada apenas pelos contratantes, inexistindo litisconsórcio necessário e, consequentemente, a nulidade processual invocada pelos autores, ora recorrentes, não havendo que se falar em qualquer afronta aos arts. 18, 75, inc. VII e 110, todos do CPC.

Nessa trilha, andou bem a condutora do feito ao asseverar,
verbis
:

“
No caso, o acordo de vontades firmado entre a senhora CONCETTA D’ADDARIO (viúva) e o requerido ANTÔNIO APARECIDO MORONTA, nos autos da ação de rescisão de contrato (autos 2007/107), não é passível de nulidade, haja vista que a viúva foi nomeada inventariante na ação de inventário dos bens deixados por seu cônjuge Oscar Ripke (autos nº 0000581-09.2004.8.11.0029), em decisão proferida no dia 27/05/2004, portanto, tinha legitimidade para representar o espólio em juízo
.

Além disso,
os documentos acostados aos autos comprovam que o instrumento particular de compromisso de compra e venda do imóvel objeto da matrícula nº 2.464, firmado por Oscar Ripke e sua esposa Concetta D’Addario (vendedores) com Antônio Aparecido Moronta, foi celebrado em 28 de junho de 2001 e tratava de negócio válido, formalizado
inter vivos e
por partes capazes, portanto, o imóvel não estava apto a compor o monte-mor e ser objeto de partilha entre os herdeiros
.

No mesmo sentido, já foi decidido em duas oportunidades nos autos de inventário (Id 66308498 – p. 31 e Id 67817585 – p. 30/31), as quais reproduzo por serem relevantes:

[...]

O juízo do inventário acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo herdeiro Adauto Audie Ripke e Oscar Ripke, tão somente para determinar a suspensão da ação de inventário, até ulterior decisão havida nestes autos, face a prejudicialidade reconhecida.

Diante das circunstâncias acima delineadas, conclui-se pela ausência de vício a ser sanado e tampouco a justificar a rescisão da sentença homologatória transitada em julgado
.”
(id. 182065243 – negritei)

Destarte, a r. sentença deve ser mantida neste ponto.

Por outro lado, no tocante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, resta incontroverso que a foi deferida a justiça gratuita à parte autora, conforme decisão de id. 182065215 – pág. 78.

Entretanto, a proferir a r. sentença, a d. magistrada condenou a à parte autora, ora recorrente, ao pagamento do ônus sucumbencial, tendo em vista que o fato de ser a parte beneficiaria da gratuidade da justiça não a exime do pagamento dos encargos processuais, que decorrem da sucumbência, fundamentado no principio da causalidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO – CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A gratuidade de justiça concedida no juízo de origem, desde que não seja revogada no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo (EDcl no AgRg no AREsp 582062/PR).

“Concedido o benefício da justiça gratuita, não fica o beneficiário isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua obrigação ficará suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos, nos termos dos arts. 12 da Lei 1.060/1950 ou 98, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015” (REsp 1.850.618/RS).

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC)”.
(TJMT, RAC n. 1000211-55.2019.8.11.0039, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4º Câmara de Direito Privado, j. 14.07.21 - negritei)

Não obstante, também é cediço que a revogação da justiça gratuita não pode ocorrer de forma tácita, motivo pelo qual a mesma permanece no caso vertente, assim como a condenação da parte ao pagamento do ônus sucumbencial.

Todavia, em razão da condição suspensiva prevista no art. 98, §3º, do CPC, a exigibilidade ficara suspensa pelo prazo de 05 (cinco) cinco anos, caso a situação econômica do beneficiário não seja alterada.

Nesse contexto, a r. sentença merece reforma neste particular, a fim de reconhecer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita aos autores, ora recorrentes, no caso vertente.

Por fim, sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, resta prejudicada a análise do pedido preliminar, afeto a isenção do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, determinar que, no tocante a condenação da parte autora ao pagamento do ônus sucumbencial, seja observado o quanto disposto no art. 98, 3º, do CPC, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024